Tribunal: TJDFT
Processo: 0735119-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
Trata-se de apelação interposta por consumidora em face de sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário. A autora alegou vícios contratuais em contratos de empréstimo consignado firmados com instituição financeira, notadamente quanto à incidência de capitalização de juros e à suposta ausência de transparência na adoção da Tabela Price.
II. Questão em discussão:
Discute-se a legalidade da capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados sob a forma de cédula de crédito, bem como a eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados e a validade da metodologia de amortização adotada.
III. Razões de decidir:
A capitalização mensal de juros é admitida, desde que expressamente pactuada, conforme previsão legal (Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o, I) e orientação jurisprudencial (Súmulas 539 e 541 do STJ). Os contratos analisados continham cláusulas expressas autorizando a capitalização, com indicação de taxas mensais e anuais distintas, sendo legítima a adoção do sistema de amortização francês (Tabela Price). Quanto aos juros remuneratórios, não restou demonstrada a abusividade, porquanto as taxas pactuadas situam-se dentro da média de mercado apurada pelo BACEN, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.061.530/RS, Tema 27). Inexistindo prova de onerosidade excessiva, desvantagem exagerada ou ausência de informação clara, não se verifica fundamento para revisão contratual.
IV. Dispositivo:
Negou-se provimento ao recurso de apelação.